Tribunal: TCU
Processo: 026.619/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1504/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso VI c/c art. 212, do RI/TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 026.619/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Carlos de Oliveira Marques (XXX.867.706-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Piranga - MG. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, por meio do Ministério da Cidadania e ao responsável.